Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA (CPF nº 037.476.568-54), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
O julgamento da presente Ação Penal foi iniciado em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, tendo sido destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 196).
Em 7/8/2024, concedi liberdade provisória a ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 13).
Em 8/5/2026, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica informou o descumprimento das medidas cautelares imposta ao réu, referente à violação da área de inclusão, em 4/4/2026  (eDoc. 410).
Em 11/5/2026, a defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares informados pela Central de Monitoramento Eletrônico, argumentando, em síntese que “o requerente, às 12h36, informou o ocorrido à sua defesa técnica por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião na qual também teve o cuidado de fotografar o equipamento de monitoramento eletrônico em sua residência e de compartilhar a sua localização, que indicava se encontrar na Alameda dos Caraíbas”(eDoc.412).
Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.413).

É o breve relato. DECIDO.

Em 7/8/2024, concedi liberdade provisória a ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a“(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.
Conforme apresentado pela Defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, o réu tentou entrar em contato com a central de monitoramento para informar os problemas técnicos apresentados pelo equipamento (eDocs.412-413). 
Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu de forma isolada sem reiterações de conduta.
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
 Oficie-se à Diretoria-Geral de Polícia Penal/GO, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do réu.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente